Tribunal: STF
Processo: HC 233468
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Ismael Bernardo dos Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no agravo no AREsp nº º 2.270.812/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que paciente foi condenado às penas de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.165 (mil cento e sessenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c.c. art. 40, incisos I, II e VII, da Lei nº 11.343/06 e no art. 304, c.c. art. 297, ambos do Código Penal. “A sentença transitou em julgado em 24/11/2012”.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal aduzindo-se desproporcionalidade na fixação da pena base a partir da quantidade de drogas “(cerca de 70kg de maconha)” bem assim ausência de elementos probatórios judicializados para a incidência da causa de aumento do art. 40, VII da Lei n. 11.343/2006.



    Requer-se, liminarmente ou de ofício:



    “(1) a redução do patamar de aumento pela quantidade da droga para 1/6 da pena minima legal; 



    (2) o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inc. VII, da Lei nº 11.343/06 ;”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO, DE REDUÇÃO DA PENA-BASE E DE AFASTAMENTO DE MAJORANTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. REAVALIAÇÃO DE PROVAS E REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EXAUSTIVAMENTE APRECIADA. INCOMPATIBILIDADE COM A REVISÃO CRIMINAL. REVERSÃO DE ENTENDIMENTO QUE DESAFIA A SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VII, DA LEI N. 11.343/2006. PROVA JUDICIALIZADA. AFASTAMENTO QUE DEMANDA ANÁLISE DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória. A ação revisional cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas. 



    2. Não cabe revisão criminal sob a alegação de indevida exasperação da pena-base, pois "Somente em casos excepcionais, em que manifesta a injustiça ou a violação às normas de regência, poderá ser atendido o pedido revisional, não se mostrando a revisão criminal a via adequada à simples reapreciação dos critérios da individualização da pena". 



    3. Assentado no acórdão que julgou a apelação que a majorante do art. 40, VII, da Lei de Drogas tem apoio na prova judicial, a reversão desse entendimento pressupõe a revisitação de todo o acervo fático-probatório dos autos, operação inviável na via eleita, conforme a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. Agravo regimental desprovido.”(doc. 2).



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, em relação à exasperação da pena-base, o Ministro Relator no STJ assentou o seguinte: 



    “com relação à dosimetria da pena, assiste razão a Corte de origem que consignou que "em sede de revisão criminal, é inadmissível alterar a pena imposta de acordo com os parâmetros legais. Somente em casos excepcionais, em que manifesta a injustiça ou a violação às normas de regência, poderá ser atendido o pedido revisional, não se mostrando a revisão criminal a via adequada à simples reapreciação dos critérios da individualização da pena" (fl. 1297). Não cabe, assim, revisão criminal sob a alegação de indevida exasperação da pena-base.”



    Relativamente à alegada aplicação indevida da causa de aumento versada no art. 40, VII da lei de drogas, destacou:



    “Na forma do entendimento ora exposto, sendo o elemento inquisitorial harmônico com a prova judicial, ele terá valor próprio e participará validamente do acervo probatório, o que fica defeso caso o mesmo mostre-se colidente, isolado ou incompatível com elementos colhidos na ação penal. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: [...]. 



    No caso concreto, diferentemente do que aduz a defesa, o r. juízo sentenciante não embasou a condenação dos acusados exclusivamente em elementos colhidos a partir do inquérito policial. De fato, diversos elementos compõe a sentença (depoimentos em juízo, interrogatórios judiciais, laudos periciais e, inclusive, Relatórios informáticos acerca do conteúdo dos celulares apreendidos), estando entre eles, mas não se limitando a estas, as confissões feitas na oportunidade da prisão em flagrante dos apelantes.



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    Além disso, ressalto que o habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. 



    Nesse sentido: RHC nº 133.974/RJ, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 3/3/17; RHC nº 132.361/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/4/16; e HC nº 87.684/AM, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/8/06, entre outros. 



    Ainda segundo o entendimento da Corte, 



    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente